Tribunal: TJDFT
Processo: 0704518-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704518-05.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALIS FRANCISCO DE OLIVEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. MÚTUO BANCÁRIO. PARCELA MENSAL. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO EM 30% DO SALÁRIO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. 1. O limite legal de 30% de desconto na remuneração do servidor para pagamento das parcelas mensais do empréstimo bancário restringe-se aos contratos que preveem consignação em folha de pagamento: inteligência do art. 45, parágrafo único, da Lei n.o 8.112/1990 c/c o art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011 e art. 5o do Decreto Distrital n.o 8.690/16. 2. Não há norma que disponha sobre a limitação para a contratação de outras modalidades de empréstimos bancários, mormente aqueles com descontos realizados diretamente em conta corrente, situação em que há plena liberdade para o servidor contratar. 3. Se o autor previamente conhecia o quantum que deveria desembolsar para o adimplemento da obrigação assumida com a instituição bancária e se responsabilizou ao pagamento dos valores mediante desconto mensal em conta corrente, deverá respeitar o contrato devidamente assinado, o qual não se contrapõe à Lei e tampouco se revela abusivo frente às normas inseridas no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 489, 926 e 927, todos do mesmo Codex, sustentando ofensa ao princípio da segurança jurídica, uma vez que o entendimento adotado pela turma julgadora é contrário ao do Superior Tribunal de Justiça; c) artigos 3o, § 2o, da Resolução CMN no 3.695/2009, 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a possibilidade de o consumidor requerer a revogação dos débitos em conta corrente das parcelas decorrentes de contrato de empréstimo. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Veja-se, ainda, o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa aos artigos 926 e 927, ambos do CPC, uma vez que referidos dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Tampouco deve prosseguir o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 833, inciso IV, do CPC, 6o, inciso I, e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque o acórdão impugnado, ao assentar que, “em respeito ao pacta sunt servanda, as cláusulas contratuais livremente assumidas pelas partes devem ser respeitadas e não há que se falar em limitação do débito automático na conta corrente do apelante/autor em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos (ID 16569704), guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: “É lícito o desconto em conta corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações relativas a contratos de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, e outros serviços bancários livremente pactuados entre o correntista e a instituição financeira. Precedentes” (AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o inconformismo fundado na alegada violação ao artigo 3o, § 2o, da Resolução CMN no 3.695/2009, uma vez que jurisprudência da Corte Superior firmou o entendimento de que “Não é possível a interposição do recurso especial sob a alegação de contrariedade a ato normativo secundário, tais como resoluções, portarias, regimentos, instruções normativas e circulares, bem como a súmulas dos tribunais, por não se equipararem ao conceito de lei federal” (AgInt no REsp 1222756/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1535574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004